Tribunal: STF
Processo: RE 1328786
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado do Maranhão interpõe recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES DO MARANHÃO – ASSEPMMA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DA URV. POLICIAL MILITAR. ILEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE. COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE FILIADO A ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM DE IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98%. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. AGRAVO PROVIDO, EM DESACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.



    I. É incontroverso que o Agravado é legitimado para executar o título executivo oriundo da Ação Coletiva n. 0025326-86.2012.8.10.0001, proposta pela Associação dos Servidores Públicos Militares Estaduais do Maranhão – ASSEPMMA. 



    II. Assiste razão ao Estado Agravante, no tocante ao argumento de que o percentual a ser implantado no contracheque do Agravado. No julgamento do Agravo de Instrumento 0802119- 18.2018.8.10.0000, o Des. Ricardo Duailibe, relator da Ação Coletiva n. 0025326- 86.2012.8.10.0001, esclareceu ser necessária a liquidação de sentença. Precedentes deste TJMA. 



    III. Agravo de Instrumento conhecido e provido, em desacordo com o parecer ministerial, para reformar a decisão recorrida, no sentido de determinar que o percentual a ser implantado na remuneração do Exequente, ora Agravado, relativo às perdas salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV, seja apurado em liquidação de sentença”. 



    Sustenta a parte recorrente violação do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como que o acórdão recorrido divergiu da tese fixada no Tema 499 da repercussão geral.



    Aduz, em suma, que a parte recorrida é ilegítima para executar a sentença coletiva, uma vez que a sua legitimidade estaria comprovada por uma lista apócrifa, elaborada unilateralmente pela associação, em ano diverso do ano de ajuizamento da ação, além de, supostamente, ter desconsiderado a necessidade de autorização específica para ajuizamento da ação coletiva.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo entendeu que restou incontroverso nos autos que a parte recorrida é legitimada para executar o título executivo oriundo da ação coletiva em discussão, uma vez que o seu nome consta da relação dos Associados da ASSEPMA no ano de 2011, nesses termos:



    “Compulsando os autos, verifica-se que é incontroverso que o Agravado é legitimado para executar o título executivo oriundo da Ação Coletiva n. 0025326-86.2012.8.10.0001, proposta pela Associação dos Servidores Públicos Militares Estaduais do Maranhão (ASSEPMMA). 



    Isso porque, em consulta no JurisConsult de 1º Grau, aos autos do Cumprimento de Sentença Nº. 0800058-50.2019.8.10.0001, depreende-se que o nome do Agravado consta da relação dos Associados da ASSEPMA no ano de 2011 (ID 16408039). 



    Assim, não merece prosperar a alegação de ilegitimidade do Agravado para executar o mencionado título judicial”. 



    Assim, verifica-se que para discordar do Tribunal de origem acerca da legitimidade da parte recorrida para a execução do título executivo seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Atraindo a incidência da Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 573.232 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator para o Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tema 82), fixou tese no sentido de que: “I– A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.” 



    2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE nº 1.280.168/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/6/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE nº 1.340.916/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/10/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente